Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO DE BOLETO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. No caso em exame a parte autora afirma ter recebido telefonema de um suposto atendente de segurança do Banco requerido, que informou a realização de transações em sua conta corrente e questionou se as confirmava. Após solicitar o cancelamento das operações, pois não as reconhecia, a ligação foi transferida para outro atendente que solicitou a confirmação de dados bancários da autora que ele já possuía. Relata que em nenhum momento foi solicitada a confirmação de senha e que não forneceu outros dados pessoais. Ato contínuo e diante da demora da ligação supostamente efetuada pelo banco, entrou em contato com seu gerente para informar o que estava acontecendo. Diz que no intervalo entre a ligação recebida e o contato com o gerente foram realizadas operações fraudulentas consistentes em uma transferência via PIX, no valor de R$ 4.100,00, uma transferência (TED) também no valor de R$ 4.100,00, todas destinadas à mesma beneficiária, um pagamento de boleto do Banco Bradesco, no valor de R$ 3.000,00 e taxas no valor de R$ 82,67 (ID 45735966). Juntou boletim de ocorrência, comprovantes das transferências e contestação da transação junto ao Banco recorrido. Pede a condenação em danos materiais no valor total de R$ 11.282,67 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais no valor requerido pela autora e de danos morais no valor de R$ 3.000,00, o que ensejou a interposição deste recurso.
4. Diante do contexto probatório delineado nos autos, não há como excluir a falha na prestação de serviço prestada pelo Banco recorrido. As fraudes bancárias são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variados modos, de tal sorte que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do cliente, fazer prova da regularidade de sua atuação e das medidas adotadas no cumprimento de sua obrigação de depositário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Desse modo, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que a transferência de valores para a conta de terceiro e o pagamento efetuado foram realizados por culpa exclusiva da consumidora, ônus esse de que não se desincumbiu. Acrescento que em que pese o banco afirmar que as operações foram realizadas mediante o uso de cartão pessoal e senha, não há nos autos mínima prova neste sentido.
6. Igualmente não há comprovação de que o Banco tenha adotado qualquer medida para evitar a consumação da fraude, mesmo sendo alertado pela autora no momento em que as transferências e transações fraudulentas estavam ocorrendo.
7. A propósito, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix).
8. E desde 16/11/21, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e os prazos para que as instituições possam bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix).
9. A par dessas atribuições, impõe-se reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
10. A alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos da inicial, não exonera o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
11. Nesse cenário, exsurge o fortuito interno decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio, caracterizados por importante falha de segurança do banco nos moldes acima mencionado quando deixou acionar medidas de bloqueio ou de contenção das operações em tempo impugnadas, sendo essa a razão determinante para consumação da fraude. Por estas razões, há de ser reconhecido o direito da autora à devolução do valor descontado de sua conta, nos termos da sentença.
12. Quanto ao dano moral, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Considerando que não houve maiores desdobramentos resultantes do desfalque nos ativos financeiros da autora e que nenhuma prova foi produzida nesse sentido, não se vislumbra no caso concreto repercussões suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Quanto a este ponto, merece reparo a sentença.
13. É certo que a situação experimentada pela autora e ora recorrida (desfalque patrimonial em virtude de fraude bancária) é desagradável e lhe trouxe aborrecimentos e transtornos, mas sem maiores consequências aos atributos de sua personalidade, a ensejar o tipo de reparação pretendida. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão 1127500, 07369254120178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a r. sentença e excluir a condenação do réu ao pagamento de danos morais à autora. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.